Tribunal: TJES
Processo: 0000900-22.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Pessoa Idosa; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000900-22.2021.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOANA MARIA DE SOUZA MARQUES

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de vínculo contratual entre a autora e o banco apelante, reconheceu como indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, determinou a devolução em dobro dos valores, autorizou a compensação com o montante depositado (R$ 2.493,77) e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O pedido em face da corré Cred Financ Soluções Financeiras foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade da preliminar de ausência de interesse de agir; (ii) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a comprovação da relação jurídica entre as partes; (iii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) avaliar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de interesse de agir encontra-se preclusa, pois foi rejeitada em decisão saneadora sem a interposição de recurso apropriado.

4.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme art. 3º, § 2º, do CDC e Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade por falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

5.
A autora impugnou a contratação e a autenticidade da assinatura, razão pela qual, conforme o Tema Repetitivo nº 1.061/STJ, cabia ao banco o ônus de provar a validade do contrato, o que não foi cumprido diante da ausência de apresentação do documento original
.

6.
A inversão do ônus da prova, determinada judicialmente, é legítima diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações.

7.
O banco não apresentou elementos robustos de verificação da contratação (assinatura certificada, gravação audiovisual ou rastreamento digital confiável), o que inviabiliza o reconhecimento da validade da avença.

8.
Os descontos indevidos, iniciados após 30/03/2021, devem ser restituídos em dobro, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, que dispensa a comprovação de má-fé quando há quebra da boa-fé objetiva.

9.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, e o valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

10.
A autora demonstrou boa-fé ao buscar administrativamente a devolução dos valores, o que afasta qualquer alegação de inércia ou convalidação da contratação impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preliminar de ausência de interesse de agir preclusa não pode ser rediscutida em sede de apelação.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato impugnado pelo consumidor, inclusive mediante apresentação do documento original.

3. Os descontos indevidos, iniciados após 30/03/2021, devem ser restituídos em dobro, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, que dispensa a comprovação de má-fé quando há quebra da boa-fé objetiva.

4.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, dispensando prova adicional do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, § 1º, 370 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5004735-90.2022.8.08.0011, j. 28.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003674-04.2021.8.08.0021, j. 15.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5009801-91.2022.8.08.0030, j. 29.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, ajuizada por
JOANA MARIA DE SOUZA MARQUES
em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e CRED FINANC SOLUÇÕES FINANCEIRAS, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência da relação contratual entre a autora e o Banco C6 Consignado S.A., reconhecendo como indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizando compensação com o valor depositado na conta da autora de R$ 2.493,77 e condenando o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O pleito em face de CRED FINANC SOLUÇÕES FINANCEIRAS foi julgado improcedente.

Em suas razões de Id n. 14019300, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
alega, em suma, que:
i)

há ausência de interesse de agir da recorrida, pois não buscou a solução administrativa junto ao Banco ou ao INSS para suspender os descontos;
ii)
a sentença não considerou o dever do juízo de requerer prova pericial grafotécnica de ofício, em respeito ao princípio da busca pela verdade material, e que a cópia do contrato foi juntada aos autos;
iii)
o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação, incluindo a assinatura da recorrida no contrato;
iv)
a inércia da recorrida em não devolver os valores creditados em sua conta convalida os termos do contrato, aplicando-se a teoria do "venire contra factum proprium";
v)
houve longa e injustificada demora no ajuizamento da ação, o que contradiz a narrativa autoral sobre os danos sofridos e concorre para o agravamento do prejuízo;
vi)
a condenação à devolução em dobro é indevida, pois não houve má-fé do banco, e, subsidiariamente, a restituição deveria ser na forma simples;
vii)
os fatos são incapazes de gerar abalo moral, pois os descontos não foram significativos e a recorrida não comprovou prejuízo à sua personalidade, somado ao fato de que o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é desproporcional e excessivamente oneroso.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma/nulidade da sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, com a condenação da parte apelada nos ônus sucumbenciais. De forma subsidiária, caso reste superada a improcedência integral, requer a redução da indenização por danos morais e a devolução das quantias eventualmente descontadas na forma simples.

Contrarrazões apresentadas por
JOANA MARIA DE SOUZA MARQUES
no Id n. 14019304, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, ajuizada por
JOANA MARIA DE SOUZA MARQUES
em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e CRED FINANC SOLUÇÕES FINANCEIRAS, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência da relação contratual entre a autora e o Banco C6 Consignado S.A., reconhecendo como indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizando compensação com o valor depositado na conta da autora de R$ 2.493,77 e condenando o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O pleito em face de CRED FINANC SOLUÇÕES FINANCEIRAS foi julgado improcedente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por
Joana Maria De Souza Marques
em face de
Banco C6 Consignado S.A.
E
Cred Financ Soluções Financeiras
, pleiteando a declaração de inexistência de empréstimo consignado, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Em sua inicial (Id nº 14018433), a parte autora narra, em síntese, que, sendo beneficiária do INSS (aposentadoria por idade), verificou em seus extratos bancários descontos fixos de R$ 60,00 referentes a um empréstimo consignado (nº 010016934637) no valor total de R$ 2.493,77, a ser quitado em 84 parcelas. Afirmou não ter autorizado ou solicitado tal empréstimo, tendo sido informada, após contato com o PROCON e com a intermediária Cred Financ Soluções Financeiras, que a assinatura no contrato seria uma cópia de sua identidade. Mencionou que o banco emitiu um boleto para devolução do valor, mas não aceitou compensar os valores já descontados.

O Banco C6 Consignado S.A. apresentou contestação (fls. 47/71 - p. 92/160 do arquivo digital) , arguindo preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que a autora não deu prosseguimento à reclamação administrativa junto ao Banco ou ao INSS. No mérito, alegou a regularidade da contratação do empréstimo, com a assinatura da autora e depósito do valor de R$ 2.943,77 em sua conta. Sustentou que não houve descontos indevidos e pugnou pela improcedência dos pedidos.

No curso do processo, o d. Juízo de origem proferiu decisão saneadora (Id nº 14019286), ocasião em que rejeitou as preliminares arguidas (ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva), inverteu o ônus da prova e, por fim determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, bem como a apresentação do original do contrato em discussão.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência da relação contratual entre a autora e o Banco C6 Consignado S.A., reconhecer como indevidos os descontos, determinar a devolução em dobro dos valores, autorizar compensação com o valor depositado na conta da autora de R$ 2.493,77 e condenar o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O pleito em face de Cred Financ Soluções Financeiras foi julgado improcedente.

Diante de tais argumentos, o Banco C6 Consignado S.A. interpôs Apelação (Id n. 14019300), pugnando pela reforma/nulidade da sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, com a condenação da parte apelada nos ônus sucumbenciais.

De forma subsidiária, caso reste superada a improcedência integral, requer a redução da indenização por danos morais e a devolução das quantias eventualmente descontadas na forma simples.

Contrarrazões apresentadas por Joana Maria de Souza Marques no Id n. 14019304, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se, substancialmente, à análise da preliminar de ausência de interesse de agir, à validade da contratação do empréstimo consignado, à responsabilidade do banco pelos descontos indevidos, à legalidade da restituição em dobro dos valores e à configuração e quantificação dos danos morais.

Primeiramente, no tocante à
preliminar de ausência de interesse de agir
(Id n. 14019300 - Pág. 4), alegada pelo apelante,
verifica-se que tal matéria encontra-se preclusa
. A razão dessa assertiva reside no fato de que a referida preliminar foi rejeitada por ocasião da decisão saneadora (Id nº 14019298), sem que fosse interposto o recurso cabível. Assim, mostra-se configurada a preclusão a respeito da discussão da matéria.

No mérito, após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do
decisum
objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem. Nesse ponto, é imperioso analisar cada tese recursal para melhor compreensão.

No caso em apreço, considerando o tema em debate, destaco que o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras quando estas atuam como fornecedoras de serviços financeiros no mercado de consumo, conforme disposto no art. 3º, § 2º, da legislação consumerista. Esse entendimento é corroborado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Tal posição também foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.591/DF.

A primeira tese suscitada pela parte apelante, referente a
regularidade da contratação
e a
inobservância do dever do juízo de requerer prova pericial grafotécnica de ofício não se sustentam
, pois em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova, nesse contexto, é
ope legis
, cabendo ao fornecedor comprovar que o serviço foi prestado sem defeito.

Pela resenha dos fatos, a apelada impugnou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco, tendo, inclusive, pleiteado a realização de perícia técnica.

A esse respeito, cumpre destacar o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1846649/MA), no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. , 368 e 429, II).”

Nota-se que o banco, devidamente intimado para apresentar o contrato original, absteve-se de fazê-lo, frustrando a produção de prova pericial que ele mesmo deveria impulsionar, conforme previsão do art. 373, II, do CPC, que lhe impõe o ônus da prova quanto à existência e validade do negócio jurídico, conforme delineado.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO -
ÔNUS DA PROVA DO BANCO -
INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O então autor ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a
declaração de inexistência do negócio jurídico
, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou o contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado com o banco requerido.

2. Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.

3. No caso dos autos, na réplica à contestação a parte autora assevera que a assinatura apresentada não é sua e que a parte requerida cometeu crime de falsificação. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 I
I), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos.

4. Ademais, em que pese nos presentes autos tenha sido anexado pelo banco o relatório/dossiê da contratação, que possui a descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização (a qual, importante mencionar, foi impugnada pela parte autora), fotografia “selfie” do consumidor contratante, data e horário da manifestação do aceite à contratação, o endereço não é o mesmo que o informado pelo autor no processo, bem como inexiste, em se tratando de contratação eletrônica, certificação da assinatura por autoridade certificadora, por exemplo, destacando-se, ainda, que o autor adotou postura ativa quando notou o numerário proveniente do suposto empréstimo em sua conta bancária, tendo procurado o PROCON para efetuar uma reclamação.

5. O banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo/cartão de crédito consignado, de maneira que imperiosa a manutenção da r. sentença.

6. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário. 7. Recurso desprovido. (TJES. Data: 28/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004735-90.2022.8.08.0011. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material).

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do autor e condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira logrou comprovar a existência e a regularidade da relação contratual; e (ii) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira não comprova a regularidade do contrato de empréstimo consignado
, especialmente diante da assinatura distinta apresentada no instrumento contratual e da ausência de elementos que atestem a veracidade do negócio jurídico, sendo ônus do banco, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ.

4. O conjunto probatório demonstra a boa-fé do consumidor, que buscou devolver os valores creditados de forma indevida em sua conta, inclusive mediante depósito judicial, corroborando a inexistência de relação jurídica válida.

5. A restituição das parcelas descontadas deve ser realizada de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, ressalvando-se que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, está pendente de definição pelo STJ no Tema Repetitivo nº 929.

6. A conduta da instituição financeira ao realizar descontos indevidos sobre os proventos de aposentadoria do consumidor
configura falha na prestação do serviço
, que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza lesão à dignidade do autor, justificando a indenização por danos morais no montante fixado em R$ 4.000,00, valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, mantida a devolução na forma simples. Os demais termos da sentença são mantidos.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor. 2. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente exige comprovação de má-fé. 3. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria podem configurar dano moral, especialmente quando violam direitos da personalidade. (TJES. Data: 19/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000558-61.2020.8.08.0037. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Além disso, não se pode perder de vista que a simples juntada de cópia não autenticada ou
print
de tela não se presta a comprovar a regularidade da contratação, mormente quando há negativa da parte a respeito da contratação de litígio.

Nesse contexto, o Juízo como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, e a ausência do documento original por inércia da parte que o detém justifica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa.

Em relação ao segundo argumento, a despeito de afirmar que houve o depósito do valor contratado, o recorrente não logrou demonstrar que a autora tenha anuído, de forma livre e consciente, com os termos do negócio jurídico, tampouco trouxe aos autos elementos mínimos de segurança da contratação (como assinatura digital certificada, gravação audiovisual, rastreamento IP ou outros mecanismos robustos de verificação de identidade).

Portanto, a alegação de
convalidação do contrato pela inércia da parte em não devolver os valores creditados em sua conta não merece prosperar.
Além disso, a parte recorrida tem consistentemente negado a contratação, e a respeitável sentença, de forma expressa, consigna a compensação dos valores depositados na conta da autora.

Da mesma forma, não merece acolhimento a tese de que houve
longa e injustificada demora no ajuizamento da ação
, uma vez que restou demonstrado nos autos que a apelada buscou soluções administrativas antes de recorrer ao Judiciário. Assim, a demora foi devidamente justificada pelas tentativas extrajudiciais, não implicando em ausência de dano ou má-fé, nem em agravamento do prejuízo que possa ser atribuído à consumidora.

O banco apelante sustenta, ainda, que a condenação à
devolução em dobro
é indevida, pois não houve má-fé e, subsidiariamente, pugna pela restituição na forma simples. Em razão da declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 010016934637, a autora também faz
jus
à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Nesse contexto, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão,
que ocorreu em 30/03/2021.

Logo, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira, (art. 42, parágrafo único do CDC), enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé)
.

No caso em exame
, tendo em vista que os descontos indevidos vinculados ao contrato impugnado tiveram início em 07/04/2021
, conforme documento de fls. 34 (p. 66 do arquivo digital de Id nº 14018433), impõe-se a restituição dos valores em dobro.

A respeito do presente tema, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO BANCO – TEMA 1.061 DO STJ - INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ - ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. A então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a declaração de inexistência cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou qualquer tipo de contrato com o banco requerido. 2. Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 3. No caso dos autos, a parte autora assevera que a assinatura apresentada não é sua. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento (Tema nº 1.061) de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos.
4. O banco apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de maneira deve ser mantida a r. sentença no ponto. 5. Evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico. 6. Verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. 7. No que diz respeito à devolução simples, imperioso ressaltar que é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
. 8. Sendo certo que vai de encontro não só à boa-fé objetiva, mas também à norma jurídica expressa, a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora sem a devida contratação por ela, no há que se falar em devolução simples dos valores. 9. Recurso desprovido. (TJES. Data: 15/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5003674-04.2021.8.08.0021. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Práticas Abusivas)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA DOBRADA - RESP 676.608/RS - RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE UMA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDOS EX OFFICIO – RECURSO DO BANCO PAN S/A CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A CONHECIDO E PROVIDO. 1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. 2. Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o recorrente BANCO PAN S/A, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da inexistência do débito oriundo do empréstimo em questão, realizado junto ao BANCO PAN S/A. Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato ora em discussão, com a devolução dos valores indevidamente cobrados. 3. Nada obstante, com relação ao segundo requerido, BANCO SANTANDER S/A, não se verifica a prática de qualquer conduta danosa ilícita, visto que não é a instituição financeira responsável pelo empréstimo, mas tão somente o banco no qual a autora possui conta corrente e no qual os valores não solicitados foram depositados pelo primeiro requerido. Não havendo, pois, que se falar em ato ilícito imputável ao BANCO SANTANDER S/A, devem ser julgados improcedentes os pedidos com relação ao mesmo. 4. Em que pese a existência de entendimento anterior, inclusive adotado por este e. TJ/ES, acerca da imprescindibilidade da comprovação de má-fé para a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados prevista no art.42 do CDC, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça vem revendo seu posicionamento e, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº676.608/RS pela Corte Especial, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão
. 5. Na hipótese em comento, uma vez que a contratação se deu em 03/05/22, tem-se que todos os descontos mensais ocorreram após a publicação do supracitado acórdão, que se deu em 30/03/21, de modo que correta a determinação fixada em sentença de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 6. O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal.
7. Recurso de BANCO PAN S/A improvido. Recurso do BANCO SANTANDER S/A provido. Sentença reformada ex officio para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, além de determinar a incidência, sobre o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.(TJES. Data: 29/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5009801-91.2022.8.08.0030. Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. MULTA AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Demonstrando irregularidade da contratação de empréstimo consignado, com indícios fortes de fraude, devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de 30/03/2021, bem como a indenização por dano moral.
II. As razões do Banco-Apelante a respeito de “desnecessidade de fixação de multa para a obrigação de fazer da Instituição Financeira”, revelam manifesta ausência de interesse recursal, na exata medida em que o comando sentencial em nenhum momento está a lhe impor multa de espécie alguma. Recurso que não comporta conhecimento neste ponto. III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 – dez mil reais. IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação, correndo a correção monetária do arbitramento. V. Recurso da Instituição Financeira conhecido parcialmente e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido. (Data: 26/Feb/2025 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001642-76.2021.8.08.0069. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú S.A. visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida por beneficiária de pensão previdenciária que alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco apelante. A sentença condenou o apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos; (ii) determinar se são devidos os danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 14), obriga o banco a comprovar a autenticidade da contratação do empréstimo. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ determina que, na impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a validade do documento. A prova apresentada pelo apelante, consistente em "trilha digital", não comprova a contratação do empréstimo, considerando que a autora negou ter utilizado o telefone relacionado à contratação e que o IP da transação foi identificado em outro estado, reforçando a inexistência de consentimento da Requerente. A jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS) estabelece que a repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a quebra da boa-fé objetiva. Assim, são devidos os valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do TJES e do STJ (Súmula 479/STJ). O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta do apelante e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em casos de impugnação de contratação de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira provar a regularidade do contrato, inclusive no que tange à autenticidade da assinatura, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ. A repetição do indébito em dobro é devida quando há quebra da boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo adicional. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 429, II; CC, art. 406; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível 0004424-26.2018.8.08.0012, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13/12/2023. (TJES. Data: 28/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006989-02.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Por fim, quanto aos
danos morais
, o apelante alega que os fatos são incapazes de gerar abalo moral e que o valor arbitrado é desproporcional. Todavia, o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria ocorrência do ato ilícito, dispensando a comprovação de prejuízos adicionais à personalidade.

A situação de ter seus proventos reduzidos por um empréstimo não reconhecido, especialmente para uma pessoa idosa e dependente de tal benefício para sua subsistência, extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor.

Desse modo, entendo que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

Assim, diante da fragilidade dos argumentos recursais e da solidez dos fundamentos sentenciais, não se vislumbra razão para reforma da decisão de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar